Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA MATERIAL E ORAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inviável a absolvição do réu, porquanto o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de lesionar a vítima.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificados pelo laudo de exame de corpo de delito.

3. A existência de criança, filha do casal, que é submetido a assistir violência praticada pelo seu genitor contra a genitora, com agressões causadoras de lesão corporal, é circunstância que autoriza a valoração negativa da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta, pois excedeu a normalidade do tipo.

4. Na primeira fase, a jurisprudência recomenda que para cada circunstância judicial desfavorável seja aplicado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

5. Apelação conhecida e desprovida.